Tribunal: TJSP
Processo: 2036521-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa coercitiva – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Obrigação da instituição financeira em garantir o cumprimento do julgado na extensão registrada na sentença – Decisão agravada que faz cumprir o julgado – Valor de R$ 100,00 da multa diária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa coercitiva – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Obrigação da instituição financeira em garantir o cumprimento do julgado na extensão registrada na sentença – Decisão agravada que faz cumprir o julgado – Valor de R$ 100,00 da multa diária mantido, já limitada a sua incidência ao valor total de R$ 25.000,00 – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Agravo não provido.